Tribunal: TJDFT
Processo: 0751621-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751621-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o Agravante para se manifestar sobre a petição de id 28164408, apresentada pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator